Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701846-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANO RAFAEL SOUZA CRUZ IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra decisão em cumprimento de sentença do processo 0704771-70.2021.8.07.0002. Alega que é advogado de Marcelo Ribeiro Peixoto, parte autora nos autos originários, e que foram ordenados descontos sucessivos na folha de pagamento do Executado, porém o juízo a quo indeferiu o pedido para que os valores fossem transferidos para a conta bancária do advogado, sob a justificativa de que “[...] o desconto será de forma parcelada e os poderes outorgados poderão ser renunciados/revogados a qualquer tempo)”. Afirma que a decisão é contrária à procuração outorgado pelo seu cliente, que previu poderes específicos para receber os valores. Requer, liminarmente, que seja conhecido o médio constitucional e deferido o recebimento dos valores em sua conta bancária. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo. No mérito, postula a concessão da segurança para que seja confirmada a decisão que eventualmente defira a tutela de urgência pleiteada. É o breve relato. Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme Súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O impetrante se insurge contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença; de tal decisão, cabe agravo de instrumento nos termos do artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Não bastasse, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, já que se trata de mera decisão em cumprimento de sentença. Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. No caso em espeque, a decisão judicial não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos pelo impetrante. Logo, diante de tais considerações, não conheço do presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem custas nem honorários advocatícios, conforme art. 25, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora